Tribunal: TJDFT
Processo: 0711720-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INDUZIDO. CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados na razão unitária mínima legal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de provas para a manutenção da condenação do réu.
III. Razões de decidir:
3. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, diferentemente do que ocorreu na hipótese.
4. No caso, demonstrado que houve contaminação da memória das vítimas, que visualizaram previamente fotografia do acusado com a informação de que ele havia cometido delito anterior em uma farmácia.
5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria, fragilizando um possível decreto condenatório em desfavor do apelado pelo crime descrito na denúncia, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”, de modo que a manutenção da sentença absolutória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.